Tribunal: TJDFT
Processo: 0735671-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0735671-91.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA IVANDA PEREIRA RIBEIRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Esclareço a advogada peticionante, id 33219063, que as sessões virtuais são realizadas nos termos da Portaria GPR 841/2021, não permitindo o acompanhamento pelas partes e advogados. Aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 7 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora